Tribunal: TJBA
Processo: 8002044-38.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002044-38.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:

APELADO: NILZA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 061/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lajedo do Tabocal contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à percepção de adicional por tempo de serviço (quinquênio), com base no art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992.

2. O ente público recorrente impugna a assistência judiciária gratuita concedida, suscita a prescrição quinquenal e, no mérito, alega a improcedência do pedido por suposta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se subsistem os requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça; (ii) verificar a existência de interesse recursal quanto à prescrição já reconhecida na origem; e (iii) determinar se a servidora preenche os requisitos legais para o recebimento do quinquênio e se a sua incidência sobre o vencimento do cargo afronta o texto constitucional.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada, uma vez que o apelante não apresentou provas robustas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência financeira da servidora (CPC, art. 99, § 3º).

5. Carece o apelante de interesse recursal quanto à prejudicial de prescrição quinquenal, visto que tal matéria foi devidamente acolhida de ofício pelo juízo de primeiro grau, limitando a condenação às parcelas não prescritas.

6. O art. 163 da Lei Orgânica Municipal nº 061/1992 garante ao funcionário com mais de dez anos de efetivo exercício o adicional de 5% por período de cinco anos de serviço. No caso, a servidora comprovou o vínculo desde 2006, perfazendo os requisitos temporais necessários.

7. A base de cálculo do adicional, fixada sobre o "vencimento do cargo", está em estrita observância à legislação local e não viola o art. 37, XIV, da CF/1988, que veda apenas a superposição de vantagens (efeito "cascata"), o que não ocorre quando o acréscimo incide apenas sobre o vencimento básico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício apenas para determinar que o percentual de honorários advocatícios seja fixado em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4º, II). Tese de julgamento: "1. O servidor público do Município de Lajedo do Tabocal, ao completar o requisito temporal previsto no art. 163 da Lei Municipal nº 061/1992, faz jus ao adicional por tempo de serviço calculado exclusivamente sobre o vencimento do cargo ocupado. 2. A incidência do quinquênio sobre o vencimento básico não afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8002044-38.2025.8.05.0138, figurando, como Recorrente, MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL, e, como Recorrida, NILZA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça